Tribunal: TJMT
Processo: 1006588-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006588-86.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Posse, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV PRIME INCORPORACOES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 38.537.711/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES REIVINDICATÓRIAS DE POSSE. IMÓVEIS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Duas ações reivindicatórias de posse foram propostas pela mesma autora em face de diferentes réus, versando sobre imóveis distintos. Houve divergência entre os juízos da 9a e 11a Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT quanto à competência para processar e julgar as ações.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão central é definir qual juízo possui competência para processar e julgar as ações, considerando a ausência de conexão entre elas.

III. Razões de decidir:

3.

Ausência de conexão:
As ações versam sobre imóveis distintos e não possuem identidade de partes, causa de pedir ou pedido, o que afasta a hipótese de conexão.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Decisão:
Conflito de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

5.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de conexão entre as ações impede a reunião dos processos. 2. O juízo prevento é o competente para processar e julgar cada uma das ações.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 55, §3o; CPC, art. 56.
Jurisprudência relevante citada:
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITOPRIVADO,JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/12/2021,Publicado no DJE 06/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT em face do JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, ao argumento de ausência de conexão ou risco de decisão conflitante por se tratar de pedidos sem correlação e imóveis distintos.

O processo foi distribuído inicialmente ao JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT que, por sua vez, reconheceu a conexão (art. 55, §3o do CPC) e a continência (art. 56 do CPC) destes autos com o processo n. 1009231-25.2023.8.11.0041 e, determinou a redistribuição do presente feito ao Juízo da 11a Vara Cível da Capital.

Remetidos os autos a 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, o Juízo não reconhece sua competência e suscita o presente conflito.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id 227102698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT em face do JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, ao argumento de ausência de conexão ou risco de decisão conflitante por se tratar de pedidos sem correlação e imóveis distintos.

Por primeiro, de relevo notar que a Ação de Reivindicação de Posse c/c Nulidade de Registro de Imóvel e de Escritura Pública de Compra e Venda ajuizada por Joanita de Souza Correa contra MRV Prime Incorporações Centro Oeste Ltda. e COHAUT – Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso Ltda foi distribuída, por sorteio, na data de 14 de março de 2023 para a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, onde foi proferida a decisão de incompetência, na qual os autos foram redistribuídos para o juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, sob o argumento de existência de conexão e continência, em razão da tramitação do processo n. 1009231- 25.2023.8.11.0041.

Nessa ação de Ação de Reivindicação de Posse c/c Nulidade de Registro de Imóvel ajuizada por Joanita de Souza Correa em face de BRB– Banco de Brasília S/A., onde a parte autora pleiteia a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o bloqueio da matrícula n. 93342, perante o Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, bem como a imediata imissão da autora na posse do lote 1, quadra 06, do Loteamento Terra Nova.

Por sua vez, o processo n. 1009250-31.2023.8.11.0041 se trata de Ação Reivindicatória de Posse c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1009250-31.2023.8.11.0041 ajuizada por Joanita de Souza em face de MRV Prime Incorporações Centro Oeste Ltda. e COHAUT – Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso Ltda, onde a parte autora pleiteia a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o bloqueio da matrícula n. 128068, perante o Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, bem como a imediata imissão da autora na posse do lote 1, quadra 36, no Bairro Morada do Ouro II.

Como se vê, embora exista identidade da parte autora, as ações têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão que imponha reunião de processos.

Observa-se, portanto, se tratar de pedidos distintos, o que afasta o risco de decisão conflitante. Aliás, no ponto, em caso similar já decidiu esta e. Corte de Justiça:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM RELAÇÃOÀS FATURASREFERENTES AOS MESES DEMARÇO,ABRILE MAIODE2021– DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA POR RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO DO JUÍZOAO QUAL DISTRIBUÍDA AÇÃOSIMILAR ENVOLVENDOAS MESMAS PARTES,MAS FATURASALUSIVASA MESES DISTINTOS– AUSÊNCIA DE CONEXÃO QUE JUSTIFIQUE A REUNIÃO DE PROCESSOS– PREVENÇÃO INEXISTENTE– CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apesar da identidade de partes, não há conexão que imponha reunião de processos sob presidência do Juízo prevento entre as ações declaratórias de inexistência de débito referentes a faturas de consumo de energia em meses distintos, pois, sendo diferentes os objetos da controvérsia, não há risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de improcedência na primeira remanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de procedência da segunda, ou vice-versa”. (N.U 1011062-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITOPRIVADO,JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/12/2021,Publicado no DJE 06/12/2021) (g.n)

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência para declarar a competência JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
para processar e julgar a Ação Reivindicatória de Posse c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por
Joanita de Souza Correa contra MRV Prime Incorporações Centro Oeste Ltda. e COHAUT – Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso Ltda
, que lhe foi distribuída originariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024